Tribunal: TJES
Processo: 5007714-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007714-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO DE PRESO DETERMINADO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preventivamente custodiado no Rio de Janeiro, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES que determinou seu recambiamento para o Estado do Espírito Santo, nos autos da Ação Penal nº 5040460-58.2024.8.08.0048, na qual responde por crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, III, IV e VIII c/c art. 29; art. 288, todos do Código Penal, com aplicação do art. 8º da Lei nº 8.072/90 e art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão judicial que, de ofício, determinou o recambiamento do paciente, sob alegação genérica de dificuldade logística, sem requerimento do Ministério Público e sem elementos concretos que justificassem a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada carece de fundamentação concreta, limitando-se a mencionar dificuldades logísticas para realização de audiências por videoconferência.

4. A jurisprudência reconhece o direito do preso à convivência familiar e à proximidade de seu núcleo social, como forma de garantir sua dignidade e ressocialização.

5. A determinação de recambiamento, por restringir direitos fundamentais, exige provocação do Ministério Público e fundamentação idônea, sob pena de violação ao sistema acusatório.
6. Há alegação de risco à integridade física do paciente em razão de conflitos entre facções criminosas no sistema penitenciário capixaba, situação que justifica tratamento cauteloso e respeitoso aos direitos da pessoa presa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para revogar a decisão que determinou o recambiamento do paciente Tobias Claudino Nascimento, permitindo sua permanência no sistema prisional do Rio de Janeiro, ressalvada nova deliberação fundamentada e provocada por parte legitimada.

Tese de julgamento
:

A determinação de recambiamento de preso, sem requerimento do Ministério Público e sem fundamentação concreta, viola o sistema acusatório e o princípio da dignidade da pessoa humana.

A manutenção do preso próximo à sua família é medida que atende ao direito à ressocialização e à proteção da integridade física, devendo ser priorizada na ausência de razões sólidas que justifiquem o contrário.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, incisos III, LIV e LXVIII; CPP, arts. 457, §2º, e 647; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 103.

Jurisprudência relevante citada
:

–
STJ, HC 576.284/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 08/06/2020;
– STF, HC 100.087, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 16/03/2010, DJe 09/04/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
07714
-
53
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO

AUT. COATORA
:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
3
ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
, sob a alegação de que o Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra /ES, consubstanciado na determinação de recambiamento para este Estado, no bojo de Ação Penal nº 5040460-58.2024.8.08.0048, a que responde pela suposta prática do crime tipificado artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal; artigo 288 do Código Penal, na forma do artigo 8º da Lei nº 8.072/90; todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Postula a defesa pela concessão da ordem de habeas corpus, para que o Paciente possa permanecer custodiado na unidade prisional em que já se encontra, argumentando, para tanto, que: desde já manifesta seu desejo por dispensa da sua presença na prática dos atos processuais decorrentes da Ação Penal nº 5040460-58.2024.8.08.0048, nos termos do art. 457, §2º, do Código de Processo Penal; que poderá prestar seu interrogatório por meio de carta precatória; e que possui vínculo familiar na cidade do Rio de Janeiro.

Liminar indeferida no mov. ID 13763465.

Pois bem.

Extrai-se da Impetração que o Paciente encontra-se encarcerado preventivamente no Rio de Janeiro e que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra determinou o seu recambiamento para o Estado do Espírito Santo.

A impetração sustenta, em síntese, que a decisão judicial carece de fundamentação concreta e idônea, ao passo que fere direitos constitucionais do preso, especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à ressocialização e à convivência familiar, e, ainda, afronta o sistema acusatório, na medida em que a ordem de recambiamento não foi provocada por requerimento ministerial, tendo sido expedida de ofício.

Compulsando novamente os autos, entendo que assiste razão ao impetrante. Explico.

O Habeas Corpus é remédio constitucional destinado a resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal), e sua admissibilidade é assegurada sempre que configurada violação ou ameaça concreta ao direito de ir e vir, ainda que em sede de execução penal ou custódia cautelar.

No caso em exame, a decisão que determinou o recambiamento do paciente se fundamenta, exclusivamente, na alegação genérica de dificuldades logísticas enfrentadas pelo juízo para a realização de audiências por videoconferência com réus custodiados em outros Estados. Não obstante, a autoridade judicial não apresentou
quaisquer elementos objetivos e específicos
que demonstrassem, concretamente, o prejuízo à instrução criminal ou o impedimento técnico real ao regular andamento processual.

Importante destacar que a jurisprudência pátria, inclusive em sede de tribunais superiores, é firme ao reconhecer que
a proximidade do preso com sua família constitui elemento essencial para sua ressocialização
, razão pela qual
o seu afastamento da comarca de origem ou do local de cumprimento de pena justifica-se apenas quando houver razões sólidas e documentadas
, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, transcreve-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECAMBIAMENTO DE PRESO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
[...] A instrução criminal pode se dar por meio de carta precatória ou mesmo por audiências via videoconferência, não sendo tal justificativa idônea para impedir o contato familiar assegurado ao preso pelo art. 103 da LEP.”
(HC 576.284/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 08/06/2020)

Ademais, impõe-se reconhecer a ilegalidade do ato judicial também sob o prisma do sistema acusatório, que veda a atuação oficiosa do magistrado em matérias de natureza tipicamente acusatória ou executiva, como é o caso da transferência de custodiado. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica em afirmar que o juiz
não pode, de ofício
, adotar medidas que impliquem em restrição de direitos, sem provocação específica do Ministério Público ou da parte interessada, sob pena de violação ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

Com efeito, como destacado na impetração, a decisão de recambiamento não foi antecedida por requerimento ministerial, tampouco acompanhada de instrução probatória mínima que justificasse a excepcionalidade da medida, tornando-se nula de pleno direito.

Não bastasse, foi trazida aos autos a alegação concreta de
risco à integridade física do paciente
caso ele seja transferido para o sistema penitenciário capixaba, onde, conforme notório e noticiado, há conflito entre organizações criminosas e ausência de políticas claras de segregação e controle. A jurisprudência tem prestigiado tais alegações, especialmente quando corroboradas por contexto fático que indique risco real à vida do custodiado.

“
A ressocialização do preso e a proximidade da família devem ser prestigiadas sempre que ausentes elementos concretos e objetivos ameaçadores da segurança pública.”
(HC 100.087, STF, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, julgado em 16/03/2010, DJe 09/04/2010

Neste panorama, demonstrada a ausência de motivação concreta para o recambiamento, a violação ao sistema acusatório, e o risco à integridade física do paciente, entendo caracterizado o constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus para revogar a decisão que determinou o recambiamento do paciente
Tobias Claudino Nascimento
,
devendo este permanecer custodiado no Complexo Penitenciário de Bangu, no Estado do Rio de Janeiro
, ressalvada a possibilidade de nova deliberação judicial devidamente motivada, mediante provocação e com base em elementos objetivos e concretos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)